Tribunal: TJMT
Processo: 1012681-70.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012681-70.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO (RECORRIDO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), CECLIENIO LOURENCO DE ARAUJO (RECORRIDO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO DA SILVA GONCALVES - CPF: 013.922.741-50 (RECORRIDO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO ROSA - CPF: 886.985.131-15 (RECORRIDO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), JOABE PEREIRA MARCONDES (RECORRIDO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), JOAO LUIS BARANOSKI - CPF: 005.446.251-70 (RECORRIDO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), PAULO CESAR DOS SANTOS (RECORRIDO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 721.455.361-91 (RECORRIDO), WELLITON OLIVEIRA MARQUES - CPF: 045.645.001-71 (RECORRIDO), LUIZ MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 882.255.341-15 (VÍTIMA), ARTUR ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 474.311.801-87 (VÍTIMA), REVETRIO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 033.575.716-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 721.455.361-91 (RECORRENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVAS DE HOMICÍDIO
–
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR HUMANITÁRIA
, MEDIANTE
UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– INCONFORMISMODO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO
CARCER AD CAUTELAM
– DESCABIMENTO–
RECORRIDO PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES E CONTAGIOSAS

– COMORBIDADES COMPROVADAS
–
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – APLICAÇÃO DAS GARANTIAS ASSEGURADAS NA CONVENÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA)
–

PRISÃO DOMICILIAR
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar só pode ser restaurada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos novos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal
. Além disso, na espécie, é
possível, por questões humanitárias, a manutenção da prisão domiciliar do recorrido, portador de várias doenças graves e contagiosas, dentre
as quais
a tuberculose pulmonar, mediante monitoramento eletrônico,
c
om o fim de resguardar a vida do
agente
e a saúde dos demais reclusos do sistema prisional
.

A Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), da qual o Brasil é signatário, garante aos presos o direito de não serem submetidos a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes
; bem como o
respeito devido à dignidade inerente a condição de ser humano.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
que, nos autos
da Ação Penal
n.
0019633-58.2018.8.11.0042
,
substituiu a
pris
ão
preventiva de
Telmo de Oliveira Barboza
,

decretada em razão da
suposta prática do
s
crime
s

de homicídios qualificados na modalidade tentada e organização criminosa (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29 (por 4 vezes) e art. 69 do Código Penal, e art. 2º,
caput
, c/c § 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013, ambos com implicações da Lei n. 8.072/1990)
,
por prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, para que o recorrido se submeta a tratamento médico.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram
ao
I
D

94552120
, pugna pela
re
decretação
da
pris
ão
preventiva do recorrido,
asseverando
que

não se fazem presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar
;

sustentando, ademais, que a
prisão
cautelar é necessária no caso concreto em virtude da periculosidade do recorrido, que integra organização criminosa, por ter cometido delitos em face de agentes prisionais, a qual está evidenciada no
modus operandi
empregado para o cometimento da infração penal.

Nas
contrarrazões
que estão

n
o
ID

94552140
, o recorrido postula

a
manutenção da decisão invectivada, ao argumento de que foi exarada de forma escorreita.

Em juízo de retratação exteriorizado
no
ID

94552146
,
a autoridade judiciária
de primeiro grau manteve o édito judicial
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
,

por intermédio do parecer que se vê
no
ID

97373456
, opinou pelo
des
provimento do
vertente
recurso, destacando que “
o recorrido é portador de doença pulmonar crônica e tuberculose, doenças que são cada vez mais perigosas dentro do estabelecimento prisional, tanto para o portador, que tem agravamento no seu estado de saúde, ainda que tenha assistência médica, bem como
para outros detentos, ante a
dissiminação

(sic)

desenfreada da tuberculose nas penitenciárias pela superlotação.”

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além
do mais
,
em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da
imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Acerca do tema,
impende-se ressaltar
também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Na hipótese, como visto alhures, o Ministério Público

ressalta a necessidade da
reforma da decisão que substituiu a prisão preventiva de Telmo de Oliveira Barboza pela prisão domiciliar mediante utilização de tornozeleira eletrônica,
ao argumento de que a custódia cautelar faz-se indispensável para garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e garantia da aplicação da lei penal
, considerando a gra
vidade concreta do crime

em virtude da periculosidade do recorrido, que integra organização criminosa, por ter cometido delitos em face de agentes prisionais, a qual está evidenciada no
modus operandi
empregado para o cometimento da
s
infraç
ões
pena
is
.

No entanto, em que pese o zelo do Ministério Público, não é p
ossível restabelecer a prisão do recorrido que teve sua custódia preventiva substituída por domiciliar no dia 29 de outubro de 2020, ou seja
,
há mais de um ano,
por restar patente a afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, preconizado no inciso III do art. 1ºda Carta Política da República, tend
o em vista a comprovação
que ele tem
comorbidades
, de
seu estado grave de saúde
;
além de se enquadrar entre os grupos mais
vulneráveis ao covid-19, por ser acometido de doença grave e contagiosa, tais como asma brônquica, tuberculose pulmonar, diabetes
e
hiperten
são
.

A propósito, a Constituição Federal, além de outros princípios, traz em seu bojo os preceitos concernentes aos direitos e garantias fundamentais, direitos humanos, à vida, à saúde e à dignidade, tal como se infere da leitura dos
arts
. 1º, III; 4º, II; 5º, § 2º; 6º,
caput;
34,
caput,
inciso VII,
b
, e 196assim grafados:

Art. 1º.
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III
-
a dignidade da pessoa humana
.

Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

(...)

II -
prevalência
dos direitos humanos
.

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
,
garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida
,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

§2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Art. 6
o

São direitos sociais
a educação
,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art.34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

[...]

VII -
assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais
:

[...]

b)
direitos da pessoa humana
.

Art.196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Destacamos

É cediço que a dignidade da pessoa humana
trata-se
deum valor espiritual e moral inerente à pessoa, de
status
constitucional, de que todo indivíduo é titular, como sujeito de direito protetivo não só em relação aos seus semelhantes, mas, também, em relação ao próprio Estado. Por seu turno, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução n. 217-A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10de dezembro de1948,ratificada pelo Brasil na mesma data, reconhece a dignidade da pessoa
humana inerente a todo ser, sendo, pois, obrigação do Estado assegurar a todo indivíduo tão sublime direito, mormente em casos, como o discutido nestes autos, no qual estão presentes valores intrínsecos à própria vida e à saúde.

De mais a mais n
ão
pode
olvidar que, mesmo após ser condenado,
o

indivíduo
tem direito de cumprir sua pena em regime domiciliar assegurado no art. 117 da Leide Execuções Penais,
na
hipótese de ficar doente, não fazendo sentido res
tabelecer a custódia cautelar do recorrido
, diante da demonstração da necessidade de que el
e
precisa de cuidados e acompanhamento por profissionais capacitados, isso sem contar o fato
segundo qual,
embora ele já tenha sido condenado, desde que saiu da prisão constituiu família, é pai de duas crianças
uma de dois anos e três meses e outra de nove anos de idade
e desenvolve atividade lícita juntamente com sua
mulher
na empresa HD Mercearia e Distribuidora por constituída
por ambos
, além de estar acometido de doença grave e contagiosa, tais como asma brônquica, tuberculose pulmonar, diabetes, além de
ser
hiperten
so
.

Logo
,
conforme
foi
ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
é mister reconhecer que a questão posta em discussão neste órgão revisor deve ser interpretada não só pela legislação penal vigente, como também à luz dos direitos humanos, sobretudo pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos–Pacto de São José da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário
.

A propósito
, esta Corte de Justiça, examinando tema similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – NÃO COMPROVADA – FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM CONJECTURAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECRETAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – ORDEM CONCEDIDA PARA MANTER A PRISÃO DOMICILIAR – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSIÇÃO A PRISÃO DOMICILIAR.
Demonstrada a necessidade da realização de tratamento médico ambulatorial, em referência ao princípio da dignidade da pessoa humana, recomenda-se a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não é fundamento idôneo para revogação da prisão domiciliar do paciente.
A prisão cautelar, pelo seu caráter de excepcionalidade, deve ser reavaliada a qualquer tempo, com arrimo na cláusula “rebus sic
standibus
”, de forma seja aplicada no caso de absoluta necessidade
.
Ordem concedida a fim de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar e monitoramento eletrônico.

(TJMT – HC 116506/2016 – Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 14/09/2016 – Publicação: DJE 20/09/2016).
Destacamos

Demais disso,
não há, nestes autos, provas de que a
prisão domiciliar concedida ao
recorrid
o
, há
mais de um ano
, tenha, de
alguma forma,
violado a ordem pública ou oferecido
empecilho ao bom deslinde da instrução criminal ou, ainda, que el
e
tenha tentado furtar-se à aplicabilidade da lei penal, não havendo, assim,
n
ada que demonstre que
a custódia domiciliar humanitária
tenha colocado em risco
o meio social ou
a entrega da tutela jurisdicional,
raz
ões p
ela
s
qua
is
é imperioso ressaltar, mais uma vez, que
agiu com acerto o prolator da decisão
invectivada
.

Por outro prisma, não se pode deixar de ter em mente, que cabe ao
presidente do processo
, próximo aos fatos e conhecedor das pessoas envolvidas
,
colher elementos mais seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da manutenção da prisão dos acusados. E, no caso em debate, como restou constatado, o magistrado decidiu pela
prisão domiciliar
do recorrido
com base na situação fática encontradiça no processo principal.

Por derradeiro, impõe-se anotar que, na superveniência de a
lguma conduta ilícita que motive adequadamente
o restabelecimento da prisão preventiva do
recorrid
o
, esta, por óbvio, poderá ser decretada pelo condutor do processo,

a qualquer tempo, em conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento

ao vertente
para manter inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021